Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725599-25.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: I. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA SILVA PEREIRA BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 49627900) em face da decisão Id. 49421395, que determinou à Geap Autogestão em Saúde que traga aos autos prova de que cumpriu a tutela concedida à Agravante - Id. 48453390, ou cumpra a decisão, em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O Embargante alega, em suma, que a r. decisão embargada padece de omissão, pois não indicou o marco inicial dos reembolsos, informando que a adesão da Embargada ao plano somente ocorreu na data 23.1.2023, tendo ela apresentado algumas notas fiscais de datas anteriores. Ao final, requer o provimento do recurso integrativo para sanar o vício apontado. As contrarrazões aos Embargos de Declaração foram apresentadas - Id. 49998420. O Ministério Público apresentou parecer - Id. 50819318. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Conforme relato, a Embargante alega que a decisão embargada é omissa quanto ao termo inicial dos reembolsos concedidos à Embargada. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade em decisão. Na hipótese em exame, no entanto, não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado, pois embora não tenha explicitado na r. decisão embargada, por óbvio, os reembolsos concedidos se referem ao período em que se iniciou a relação contratual entre as partes, ou seja, a data da adesão ao plano de saúde, qual seja, 23.1.2023 (Id. 49627901). Até mesmo a Embargada reconhece nas contrarrazões aos Embargos, Id. 49998420, que o termo inicial para pleitear os reembolsos é a data da adesão ao Plano de Saúde (23.1.2023). Sendo assim, os reembolsos referidos na r. decisão embargada tem por marco inicial a data de adesão da Embargada ao plano de saúde, qual seja, 23.1.2023. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Cumpra a Embargante a decisão Id. 49421395. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora